Tribunal: TJES
Processo: 5008486-17.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008486-17.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RODRIGO BUENO SMARZARO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008486-17.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
:
RODRIGO BUENO SMARZARO e
ARC GRANITOS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA INDEVIDA DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. DÉBITOS DO ANTIGO LOCATÁRIO. NATUREZA PESSOAL DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que houve negativa indevida de alteração de titularidade e corte no fornecimento de energia elétrica em imóvel anteriormente locado. Aduz que o débito existente na unidade consumidora cadastrada sob o nº 160671527 que deu causa ao corte de energia elétrica teria sido contraído pela empresa L&J MARMORES E GRANITOS, anterior locatária e usuária do imóvel, atualmente ocupado e utilizado pelo autor.

2. A sentença julgou procedente em parte o pedido inicial da seguinte forma:
“
CONDENO
a requerida a transferir a titularidade das faturas de energia referente à instalação de número 160671527, de que o autor é locatário, para o nome de
ARC GRANITOS LTDA
, bem como a proceder o restabelecimento do serviço de energia elétrica, em prazo de 24 horas a contar da data de intimação da sentença, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).”.

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que a alteração de titularidade é de total responsabilidade das partes envolvidas na negociação, de modo que para transferir a titularidade, com isenção de débitos, deve o requerente apresentar uma série de documentos.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto os débitos de energia elétrica ostentam natureza pessoal, ou seja, não estão vinculados ao imóvel por não possuírem natureza
propter rem
. Diante disso, deve responder pela dívida aquele que efetivamente usufruiu da prestação dos serviços e, no caso dos autos, foi comprovado pelo autor que, à época, o imóvel encontrava-se locado a terceira pessoa, que inclusive era a usuária junto às faturas emitidas pela recorrente. Assim, a recorrente somente deveria ter exigido a cobrança daquele que efetivamente consumiu, sendo vedado, ainda, o condicionamento do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos devidos por terceiros.

5. Ressalto que o autor comunicou tempestividade a mudança de titularidade da unidade consumidora à recorrente. Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)